Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 470/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de auditoria realizada na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão (Seap/MA) com o objetivo de verificar a regularidade das despesas realizadas no âmbito do contrato de repasse 36550/2012, que tinha como objeto a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga (MA); Considerando que, por meio do Acórdão 2205/2016-TCU-Plenário , esta Corte de Contas rejeitou as justificativas de diversos responsáveis, imputando-lhes multa; Considerando que o sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto interpôs pedido de reexame, o qual foi negado provimento ( Acórdão 2230/2019-TCU-Plenário ); Considerando que, neste momento, o sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto ingressa com novo pedido de reexame visando impugnar o Acórdão 2230/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando que o presente pedido de reexame não pode ser recebido como recurso de revisão, tendo em vista que o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas, não em processos de fiscalização de contrato; ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 011.944/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça (XXX.977.603-XX); Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); Francisco Sousa de Bastos Freitas (XXX.669.163-XX); Murilo Andrade de Oliveira (XXX.346.386-XX); Norma Maria Souza Muniz (XXX.134.933-XX); Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX). 1.2. Recorrente: Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Governo do Estado do Maranhão 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.9. Representação legal: João Augusto Sousa Muniz (5725/OAB-MA), representando Norma Maria Souza Muniz; Mário Leonardo Pereira Junior (10003/OAB-MA), representando Sebastião Albuquerque Uchôa Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.